Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-41.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802279-41.2020.8.14.0039

APELANTE: CICERO COELHO ALBUQUERQUE

APELADO: ANTONEIDE LIMA ALBUQUERQUE, ANTONILDA LIMA ALBUQUERQUE VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CORRETA. JUSTIÇA GRATUITA PARA ESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I.
A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, nos termos do art. 99 do CPC.
II-
Uma vez que o réu tenha sido considerado revel, vindo apenas neste recurso e neste grau de jurisdição requerer os benefícios da justiça gratuita, a análise do referido pedido deverá estar adstrita a este momento processual, isso porque ao contrário do que afirma o apelante, tal benefício não pode ser estendido a ação objeto do presente recurso, tendo em vista seus efeitos
ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

III-
observo que os documentos juntados neste recurso são hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência, demonstrada pela sua condição de beneficiário do INSS, pela sua declaração de hipossuficiência e pelo seu patrocínio via Defensoria Pública, a qual tem por papel institucional justamente a defesa, judicial e extrajudicial.
IV-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento concedendo ao Autor os benefícios da Assistência Judiciária, razão pela qual se dispensa o recolhimento do preparo; ressaltando por oportuno, que os efeitos de tal benefício não retroagem (ex nunc), de modo que não irá interferir quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CICERO COELHO ALBUQUERQUE
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora

a decretação do divórcio, a partilha do imóvel rural localizado no Condomínio Rural no Município de Paragominas-PA, quadra 13, lote 10, perímetro 370,38m, perfazendo uma área de 0,8192há, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como a partilha do veículo Chevrolet Classic LS, na cor preta, ano 2013, Placa: KPM- 9495, avaliado em R$ 21.790,00 (duzentos mil, setecentos e noventa reais).

O requerido deixou de contestar, apesar de devidamente citado (Id- 21411111).

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente os pedidos da autora, condenando o Requerido em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa (art. 85, § 2º do CPC).

Inconformado com a decisão
CICERO COELHO ALBUQUERQUE
interpôs o presente recurso,

alegando que não apresentou defesa, pois concordava com o pedido de divórcio e da partilha dos bens da forma requerida, mas não sabia que poderia ser condenado em custas e honorários, ou que deveria requerer a justiça gratuita.

Afirma que recebe um benefício de R$230,00 (duzentos e trinta reais) do INSS e complementa sua renda com a venda de legumes que cultiva em uma pequena horta em sua residência, portanto, não possui condições de quitar o débito de custas e necessita da concessão do benefício de justiça gratuita nestes autos para não se endividar de forma permanente.

Por fim, sustenta que a gratuidade da justiça pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Aduz que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido,

para reformar a sentença recorrida no sentido conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante e suspender a exigibilidade de custas e honorários da presente demanda por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC;

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso em parte, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da condenação do réu/apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, observo que o réu/apelante foi considerado revel, tendo em vista a não apresentação da contestação, apesar de devidamente citado. Nesses termos, o magistrado singular ao proferir sentença, condenou-o Requerido em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa (art. 85, § 2º do CPC).

Com efeito, cumpre destacar que uma vez que o réu tenha sido considerado revel, vindo apenas neste recurso e neste grau de jurisdição requerer os benefícios da justiça gratuita, a análise do referido pedido deverá estar adstrita a este momento processual, isso porque ao contrário do que afirma o apelante, tal benefício não pode ser estendido a ação objeto do presente recurso, tendo em vista seus efeitos
ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

Ora, tendo a parte vindo aos autos apenas nesse momento processual, receberá o feito no estando em que se encontra,
não havendo possibilidade de alterar a decisão no que se refere a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, como requer o apelante.

Nesse sentido:

Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão julgada procedente. Réu revel – Apelação requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita para afastar a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Impossibilidade – A concessão do benefício abrange somente os atos posteriores à decisão concessiva, que opera, a partir de então, efeito ex nunc – Impossibilidade de retroação da decisão concessiva do benefício, para alcançar as custas processuais e honorários advocatícios cuja exigibilidade foi declarada em Primeira Instância, ocasião em que não houve postulação da benesse. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste E . Tribunal de Justiça – Recurso de apelação provido tão somente para conceder a Justiça Gratuita, com efeito ex nunc e isentar, via de consequência, o apelante apenas e tão somente do pagamento do preparo recursal.(TJ-SP - AC: 10073651920188260597 SP 1007365-19.2018.8 .26.0597, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1414669
, 07039287720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA MERAMENTE PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADOS. 1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 2. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo. 3. Conforme prevê o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). 4. A título de parâmetro objetivo, a Resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, qual seja R$6.060,00. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Consiste em dever do magistrado o indeferimento da dilação probatória que se mostrar meramente dispendiosa e protelatória, com vistas a garantir a efetividade do princípio da celeridade e duração razoável do processo (arts. 6º e 139, II, do CPC/2015) 7. O Magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, mormente no que diz respeito à matéria e fato não ventilado nos autos, desde que tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica, o seu posicionamento. 8. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deu-se provimento em parte, apenas para conceder a Gratuidade de Justiça, sem efeito retroativo.
(
Acórdão 1407332
, 07063697220208070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando a impossibilidade de interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença,

passo a analisar a possibilidade da concessão dos benefícios para este momento processual.

Conforme súmula deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, observo que os documentos juntados neste recurso são hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência, demonstrada pela sua condição de beneficiário do INSS, pela sua declaração de hipossuficiência e pelo seu patrocínio via Defensoria Pública, a qual tem por papel institucional justamente a defesa, judicial e extrajudicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento concedendo ao Autor os benefícios da Assistência Judiciária, razão pela qual se dispensa o recolhimento do preparo; ressaltando por oportuno, que os efeitos de tal benefício não retroagem (ex nunc), de modo que não irá interferir quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/04/2025